Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Processo : 0702649-41.2018.8.07.0018 DESPACHO Considerando o disposto no art. 178 do CPC, e no art. 2o e art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, quanto aos embargos declaratórios com pedido de efeito infringente, e isto nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 15 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator